Tribunal: TJES
Processo: 5003921-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003921-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
OI S.A.

AGRAVADO
:
SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL STAY PERIOD. FORO COMPETENTE.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.

N
os termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 (com a sua redação original), o deferimento da recuperação judicial implica a concessão do chamado
“
stay period”

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, período no qual ficam suspensas todas as execuções ajuizadas em face da recuperanda
.

2.
Com o advento da recente Lei nº 14.112/2020, o deferimento da recuperação judicial também gera a proibição de quaisquer formas de constrição dos bens da empresa em recuperação.

3.
N
ão obstante o deferimento do pedido de recuperação tenha se dado em período anterior à promulgação da referida alteração legislativa, o douto Juízo Recuperacional, além de determinar a suspensão das execuções, determinou
que “
(...) 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das requeres ou que interfira na posse de bens afetos a sua atividade empresarial também deverão ser suspensos, na forma do que foi arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso concreto.”

4. D
urante o
“stay period”
não se pode deferir a reintegração de posse do bem em favor da agravada, contudo,
inexiste impedimento legal ou judicial para que a parte autora/agravada procedesse a notificação da agravante acerca da rescisão do contrato de comodato.
Isso porque sabe-se que a previsão do
“stay period”
visa dar um “fôlego” para que a empresa recuperanda se organize, evitando a ocorrência de constrições indevidas em seu patrimônio que acabem por prejudicar ou inviabilizar a superação da crise da empresa, todavia, tal fato não impede que os credores rescindam eventuais contratos.

5.
No que se refere a alegação de incompetência territorial, eis que o contrato de comodato entre as partes prevê o foro de Vitória/ES., como o competente para dirimir as dúvidas decorrentes da avença (ID nº 1570236), destaque-se que em ações possessórias imobiliárias o foro de situação do imóvel possui competência absoluta, na esteira do disposto no Art. 47, § 2º, do Código de Processo Civil.

6. C
ompete à requerida/agravante comprovar que o valor apontado pela autora/agravada se encontra sobrevalorizado, contudo, a OI se limitou a colacionar anúncios de alugueis de imóveis localizados na Praia do Canto (Vitória/ES.) e uma suposta sentença, na qual o Magistrado fixou aluguel no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) devidos pela ocupação de um imóvel em Marataízes/ES.

7
.
Recurso
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003921-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003921-48.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES14982-A, DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ RENATO GASTIN DOS SANTOS - ES4199

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OI S/A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da
ação de reintegração de posse de nº 0001279-44.2018.8.08.0017
ajuizada em seu desfavor por
SAP – SOCIEDADE AMIGO DE PEDREIRAS
, ora agravada, rejeitou a alegação de incompetência territorial e o pedido de suspensão do feito, bem como fixou indenização pela ocupação indevida do imóvel da autora/agravada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em apertada síntese, que, por força da recuperação judicial concedida, fora determinada a suspensão de todas as execuções em face da recorrente, bem como o prosseguimento de ações de busca e apreensão e de reintegração de posse.

Defende a nulidade absoluta da notificação extrajudicial que rescindiu o contrato de comodato entre as partes, posto que fora enviada durante
“
o período de sobrestamento das ações (extra) judiciais que visassem constrição patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida ou não, que impliquem em
(sic)
qualquer tipo de perda patrimonial da recorrente, ou que interferisse na posse de bens afetos a sua atividade empresarial”.

Sustenta que
“
com a inexistência da referida notificação extrajudicial, permanecem vigente em sua integralidade o contrato de comodato de fls. 98 e ss., que prevê em sua cláusula oitava como sendo a Comarca de Vitória o foro eleito das discussões judiciais derivados desta avença
”
.

Assevera que, ante a invalidade da denúncia realizada, esta deve ser considerada como feita como sendo a data da juntada do mandado de citação aos autos, para fins de
“
incidência inicial de possíveis indenizações”.

Afirma que o valor fixado a título de indenização pela ocupação do imóvel se revela açodado e desproporcional para a região no qual está localizado.

Enfatiza que em áreas similares à discutida na presente ação os alugueis giram em torno de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$ 800,00 (oitocentos reais), fazendo-se necessária a realização de perícia técnica para avaliar o real valor de mercado do imóvel analisado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, a fim de:

a) reconhecer a incompetência da Vara Cível da Comarca de Domingos Martins com a consequente remessa dos autos para a Comarca de Vitória;

b) estabelecer a data da renúncia do contrato de comodato como a data de juntada do mandado de citação aos autos;

c) determinar que o valor devido a título de aluguel somente seja fixado em futura sentença exaustiva de mérito.

Ato contínuo, foi proferida decisão liminar (ID nº 1720782), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a sociedade agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

PEÇO
DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 09 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2022 às 16:14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42638809062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OI S/A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da
ação de reintegração de posse de nº 0001279-44.2018.8.08.0017
ajuizada em seu desfavor por
SAP – SOCIEDADE AMIGO DE PEDREIRAS
, ora agravada, rejeitou a alegação de incompetência territorial e o pedido de suspensão do feito, bem como fixou indenização pela ocupação indevida do imóvel da autora/agravada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em apertada síntese, que, por força da recuperação judicial concedida, fora determinada a suspensão de todas as execuções em face da recorrente, bem como o prosseguimento de ações de busca e apreensão e de reintegração de posse.

Defende a nulidade absoluta da notificação extrajudicial que rescindiu o contrato de comodato entre as partes, posto que fora enviada durante
“
o período de sobrestamento das ações (extra) judiciais que visassem constrição patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida ou não, que impliquem em
(sic)
qualquer tipo de perda patrimonial da recorrente, ou que interferisse na posse de bens afetos a sua atividade empresarial”.

Sustenta que
“
com a inexistência da referida notificação extrajudicial, permanecem vigente em sua integralidade o contrato de comodato de fls. 98 e ss., que prevê em sua cláusula oitava como sendo a Comarca de Vitória o foro eleito das discussões judiciais derivados desta avença
”
.

Assevera que, ante a invalidade da denúncia realizada, esta deve ser considerada como feita como sendo a data da juntada do mandado de citação aos autos, para fins de
“
incidência inicial de possíveis indenizações”.

Afirma que o valor fixado a título de indenização pela ocupação do imóvel se revela açodado e desproporcional para a região no qual está localizado.

Enfatiza que em áreas similares à discutida na presente ação os alugueis giram em torno de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$ 800,00 (oitocentos reais), fazendo-se necessária a realização de perícia técnica para avaliar o real valor de mercado do imóvel analisado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, a fim de:

a) reconhecer a incompetência da Vara Cível da Comarca de Domingos Martins com a consequente remessa dos autos para a Comarca de Vitória;

b) estabelecer a data da renúncia do contrato de comodato como a data de juntada do mandado de citação aos autos;

c) determinar que o valor devido a título de aluguel somente seja fixado em futura sentença exaustiva de mérito.

Por este
recurso preenche
r
os requisitos de admissibilidade,
c
onheço de suas razões e,
por isso,
passo a enfrentar o mérito da insurgência.

Pois bem.

Na origem, a ora agravada ajuizou ação possessória narrando, em apertada síntese, que firmou com a agravante contrato de comodato para que esta explorasse parte do imóvel objeto da matrícula no RGI sob o nº 2-AC.1, pag. 144, localizado na Av. Módolo, s/n, Pedra Azul, Distrito de Aracê, Domingos Martins/ES.

Contudo, relata que necessita da totalidade do imóvel, razão pela qual notificou a requerida/agravante em 17/07/2017 para que procedesse a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta dias).

A despeito do recebimento da notificação, informa que a agravante não desocupou o imóvel no prazo notificado, caracterizando, assim, o esbulho possessório.

Em contestação apresentada de forma intempestiva (vide certidão à p. 19 – ID nº 1451528), a agravante apresentou exceção de incompetência territorial, bem como alegou a inexistência de esbulho, posto que a notificação fora enviada durante o período de suspensão de todas as ações e execuções em face de si, por força do deferimento da recuperação judicial.

Com efeito, nos termos do
a
rt. 6º da Lei nº 11.101/2005 (com a sua redação original), o deferimento da recuperação judicial implica a concessão do chamado
“
stay period”

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, período no qual ficam suspensas todas as execuções ajuizadas em face da recuperanda, confira-se:

Art. 6º. A decretação de falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Com o advento da recente Lei nº 14.112/2020, o deferimento da recuperação judicial também gera a proibição de quaisquer formas de constrição dos bens da empresa em recuperação:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...
)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

“
In casu”
, não obstante o deferimento do pedido de recuperação tenha se dado em período anterior à promulgação da referida alteração legislativa, o douto Juízo Recuperacional, além de determinar a suspensão das execuções, determinou o seguinte (p. 08 – Id nº 1451516):

(...)

4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das requeres ou que interfira na posse de bens afetos a sua atividade empresarial também deverão ser suspensos, na forma do que foi arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso concreto.

Dessa forma, como se verifica, durante o
“
stay period”

não se pode deferir a reintegração de posse do bem em favor da agravada, contudo,
inexiste impedimento legal ou judicial para que a parte autora/agravada procedesse a notificação da agravante acerca da rescisão do contrato de comodato.

Isso porque sabe-se que a previsão do
“
stay period”

visa dar um “fôlego” para que a empresa recuperanda se organize, evitando a ocorrência de constrições indevidas em seu patrimônio que acabem por prejudicar ou inviabilizar a superação da crise da empresa, todavia, tal fato não impede que os credores rescindam eventuais contratos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR -
PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA GARANTIDA POR IMÓVEL - INDÍCIOS DE QUE O BEM É ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS RECUPERANDAS - DESCABIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE NO STAY PERIOD - REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVÂNCIA - SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PODER GERAL DE CAUTELA - FUNDADO RECEIO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA 1.
(...)
2.
O deferimento da recuperação judicial implica a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo máximo de 180 (cento) dias, em cujo período, contudo, não é permitido a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
3.
(...)
5. Recurso não provido.
(TJMG - AI: 10000205473044000 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021)

Nesse contexto, inexiste qualquer nulidade na notificação extrajudicial enviada pela agravada constante do ID nº 1570237, de modo que a data fixada como termo inicial para ocupação indevida do imóvel se revela escorreita.

No que se refere a alegação de incompetência territorial, eis que o contrato de comodato entre as partes prevê o foro de Vitória/ES., como o competente para dirimir as dúvidas decorrentes da avença (ID nº 1570236), destaque-se que em ações possessórias imobiliárias o foro de situação do imóvel possui competência absoluta, na esteira do disposto no Art. 47, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

(...)

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
CRIAÇÃO DE NOVA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O art. 43 do Código de Processo Civil prevê a
perpetuatio jurisdictionis
, estabelecendo que "determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". 2.
Consoante o art. 47, § 2º, do Código de Processo Civil: "a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta".
3. O Código de Processo Civil prevê exceção à
perpetuatio jurisdictionis
, estabelecendo a redistribuição do processo em caso de alteração de competência absoluta. 4. Todavia, o art. 70 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) veda a redistribuição de processos para novas varas instaladas após a sua edição, com exceção dos casos ressalvados. 5. Haja vista a natureza especial das disposições da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, essas devem prevalecer quanto à proibição de redistribuição de processos nas hipóteses de instalação de novas varas. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo suscitado, da Vara Cível do Paranoá. (
TJDF
– Acórdão 1264596
, 07093630320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA.
JARDINS MANGUEIRAL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL - PDOT. 1.
De acordo com o art. 47, § 2º, do CPC, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
2. A despeito da Lei Complementar distrital nº 958, de 20.12.2019, que definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, permanece vigente o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT editado pela Lei complementar distrital nº 803, de 25.04.2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar distrital nº 854, de 15.10.2012. De acordo com o art. 135, inc. XXI e XXVI, do PDOT, consta que o Setor Mangueiral e a Expansão do Setor Mangueiral integram a Região Administrativa de São Sebastião. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. (
TJDF
– Acórdão 1253825
, 07028103720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, em relação a indenização fixada pela ocupação do imóvel, chamo atenção ao seguinte trecho da decisão recorrida (9. 14 – ID nº 1451528):

(...) Assim sendo, cabe analisar o pedido de indenização pela ocupação indevida, que se dá a partir do trigésimo dia do recebimento (17/07/2017) da Notificação de fls. 28/31. E, para a valoração desta indenização, cabe admitir, como parâmetro, o valor locatício mensal. Nesse passo, inicialmente mostra-se aceitável como valor da locação aquele trazido pelo autor no Laudo de fls. 318/319.
Caberá ao réu contrastar a quantia ali apontada, inclusive para fins de adequação das parcelas vencidas, caso reste demonstrado que dita quantia está sobrevalorizada.
Assim, impõe-se ESTABELECER como valor da indenização pela ocupação indevida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, a contar de 17/08/2017, a serem depositados pelo réu até o quinto dia subsequente ao mês vencido, em conta a ser indicada pelo autor.

Como se percebe, compete à requerida/agravante comprovar que o valor apontado pela autora/agravada se encontra sobrevalorizado, contudo, a OI se limitou a colacionar anúncios de alugueis de imóveis localizados na Praia do Canto (Vitória/ES.) e uma suposta sentença, na qual o Magistrado fixou aluguel no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) devidos pela ocupação de um imóvel em Marataízes/ES.

Em contrapartida, a autora/agravada colacionou aos autos laudo de avaliação (pp. 02/03 – ID nº 1451528) confeccionado por Corretor de Imóveis devidamente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI apontou como valor devido a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Portanto, vislumbra-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar que o valor fixado se mostra sobrevalorizado, pois os valores de alugueis cobrados em Vitória/ES., e em Marataízes/ES., em nada se relacionam com o imóvel objeto da demanda.

Por ora
,
diante de todos os argumentos evidenciados
,
CONHEÇ
O
do recurso
de agravo de instrumento interposto por
OI S.A.
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo assim incólume a decisão objurgada que
rejeitou a alegação de incompetência territorial e o pedido de suspensão do feito, bem como fixou indenização pela ocupação indevida do imóvel da autora/agravada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2022 às 16:14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42654509062022
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.